Tribunal: TJSP
Processo: 0032766-51.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação Cível. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 14.195/2021. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. Inaplicabilidade retroativa da regra do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 14.195/2021. Afastamento, todavia, não altera o entendimento de que se configurou a prescrição intercorrente em

Ementa:
Apelação Cível. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 14.195/2021. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. Inaplicabilidade retroativa da regra do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 14.195/2021. Afastamento, todavia, não altera o entendimento de que se configurou a prescrição intercorrente em razão da inércia da parte exequente. Aplicação da Súmula 150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Processo paralisado por mais de cinco anos. Reconhecimento da prescrição mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.